Tribunal: TJSP
Processo: 1500831-88.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína em forma de "crack" e cocaína - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de

Ementa:

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína em forma de "crack" e cocaína - Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versão apresentada pelo réu que restou isolada - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pleito de desclassificação do "caput" do art. 33 para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 – Não cabimento – Significativa quantidade de crack e cocaína – Mercancia evidenciada – Regime fechado – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, e II, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade - Recurso não provido.